Tribunal: TJBA
Processo: 8073257-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073257-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

AGRAVADO: DAIANA GLEICE RAMOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE, ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando que plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar com psicopedagogo a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apesar da alegação da operadora de que o procedimento não está incluído no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento psicopedagógico prescrito a paciente com TEA, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS, da recomendação médica e das normas regulamentares que impõem atendimento especializado a pacientes com transtornos do desenvolvimento.

III. Razões de decidir

3. O STJ firmou entendimento quanto à taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo tratamentos não incluídos, desde que ausentes substitutos terapêuticos eficazes e comprovada a eficácia da técnica.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS impõe às operadoras a obrigação de oferecer tratamento indicado por médico assistente para pacientes com transtornos do desenvolvimento.
5. A prescrição médica e o relatório técnico juntado aos autos demonstram a necessidade e adequação do tratamento psicopedagógico para o desenvolvimento do menor.

6. A tutela de urgência está amparada na demonstração do fumus boni iuris e periculum in mora, sendo reversível a medida deferida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela provisória para garantir a cobertura de tratamento psicopedagógico a paciente com TEA, desde que comprovada sua necessidade por profissional médico.
2. A taxatividade do rol da ANS é mitigada, sendo possível a cobertura excepcional de procedimentos não previstos, observados os critérios definidos pela jurisprudência do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300, caput; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2043003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; Tema 1066/STJ; TJ-BA, AI 8031045-36.2021.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

80
73257-67.2024.8.05.0000

em que é agravante
GE
AP
AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e agrava
d
o

L
.
E. R. E.
,
representad
o
por sua genitora
D
A
I
N
E G
LEICE RAMOS SANTOS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do
voto d
o
Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA